Tribunal: TJDFT
Processo: 0731495-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731495-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRICILA SOUSA PASSOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição (ID 29614198), tendo em vista que o pedido de gratuidade fora apreciado e indeferido. Aguarde-se o transcurso do prazo para recolhimento do preparo. Brasília, 6 de outubro de 2021 18:27:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador